Tribunal: TJDFT
Processo: 0717061-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DO EMBARGANTE/AUTOR. OMISSÃO. EXISTENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETRO. VALOR APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DO EMBARGANTE/RÉU. OMISSÃO. PARCIALMENTE EXISTENTE. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO.

1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Deve ser suprida a omissão no que se refere ao pedido de alteração do parâmetro dos honorários de sucumbência. Assim, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, em havendo condenação, não obstante ilíquida a sentença, devem os honorários advocatícios ser fixados sobre o valor a ser apurado em liquidação de sentença.
3. Reconhecida a omissão quanto à alegação de prescrição, deve ser suprida a fundamentação, com a apreciação da prejudicial, bem como para apreciar e rejeitar a tese de enriquecimento ilícito do autor.
4. Ausentes outros vícios catalogados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
5. Quando o fundamento exposto for capaz de embasar a decisão, o julgador não é obrigado a rechaçar, um a um, todos os argumentos elencados pelos litigantes.
6. Não há necessidade de menção específica dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias.
7. Recurso do embargante/autor conhecido e parcialmente provido.
8. Recurso do embargante/réu conhecido e parcialmente provido, sem alteração do julgado quanto às teses aventadas.